Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003668-56.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ADENILSON BALBINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MESMO ENDEREÇO EM QUE FOI CITADO. REJEIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não localização do réu no endereço em que foi previamente citado, no caso de intimações posteriores, enseja a decretação de sua revelia, conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal. 2. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. 2.1. Cabe a defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva. 3. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa. 4. A condenação do réu, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de sua ciência inequívoca sobre a origem ilícita do bem, corroborada com sua prisão em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 361 e 367, ambos do CPP, insurgindo-se contra o decreto de revelia, pois, segundo sustenta, não foram exauridos todos os meios na tentativa de sua localização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta aos artigos 361 e 367, ambos do CPP. Com efeito, o acórdão estabeleceu que: verifica-se que o réu foi citado, em 01/04/2019, no seguinte endereço: Quadra 10, conjunto A, casa 30, Paranoá/DF, conforme certidão de id 13092033, p. 4. Em 03/05/2019, porém, a oficiala de justiça, ao tentar intimar o acusado da data designada para a audiência de instrução, no mesmo endereço em que o réu foi citado, certificou que deixou de intimar o acusado porque “ele é desconhecido no local, conforme informado por Evangelista Maria de Oliveira” (certidão de id 13092057, p. 3). Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020. Ainda que superado referido óbice, o apelo especial não pode subir, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, MUDOU-SE SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da mudança de domicílio e da continuidade do processo, cabia ao Acusado comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, e realizando o julgamento plenário sem a presença do Réu, conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal. 2. Quanto à apontada nulidade referente à revelia, porque decretada sem esgotar as vias necessárias para localização do Réu, o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da intimação por edital, após tentativas frustradas de intimação nos endereços indicados nos autos. Inclusive, esclareceu a Corte a quo que foi realizada busca de endereço do Acusado através do sistema INFOSEG - cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização -, e que os familiares do Agravante noticiaram que o mesmo se encontrava na Venezuela. 3. Assim, acolher a tese de que não foram feitos esforços suficientes para encontrar o Acusado demandaria profunda incursão no acervo fático probatório, extrapolando a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 3/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034